Tribunal: TJDFT
Processo: 0706446-51.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABORDAGEM POLICIAL. FUNDADAS SUSPEITAS. LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VERSÃO INVEROSSÍMIL APRESENTADA PELO RÉU. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIABILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA. ANÁLISE CONJUNTA. COCAÍNA. LESIVIDADE. QUANTIDADE RELEVANTE. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE CABÍVEL (ART. 42, LAD).
1. Tendo em vista que a busca pessoal e veicular decorreu de fundada suspeita relativa à ocorrência do delito de tráfico de drogas, bem como considerando o contexto fático no qual se deu o flagrante, legítima a ação dos agentes públicos, não havendo que se falar em nulidade das provas advindas da abordagem policial.
2. As circunstâncias da prisão em flagrante e os depoimentos dos policiais, aliados à versão inverossímil apresentada pelo réu, comprovam, com a certeza necessária à condenação penal, a prática do crime de tráfico de drogas, restando inviável, ademais o pleito de desclassificação para o crime do artigo 28, da Lei 11.343/2006.
3. O alto potencial lesivo à saúde da cocaína e a relevante quantidade aprendida, justificam a análise negativa da circunstância especial prevista no art. 42 da Lei 11.343/2006.
4. Apelação desprovida.